Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-64.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
"Recurso voluntário do obreiro - Pretensão à modificação do termo inicial do benefício para o dia seguinte ao dia da primeira alta de auxílio doença recebido - Segundo auxílio doença concedido apenas depois do ajuizamento da presente ação judicial - Sentença que não estabelece a qual das altas corresponde o início do benefício - Recurso do obreiro acolhido.

Reexame Necessário - Auxílio-acidente - Lesões nos Joelhos - Laudo que apura incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de moléstia degenerativa, agravada pelo labor que atuou como concausa - Maior esforço para exercício do trabalho de montador de motores - Concessão - Presentes nexo e redução da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da ultima alta médica indevida ocorrida antes do ajuizamento da presente ação - Abono anual - Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 1001180-64.2014.8.26.0577; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Recurso voluntário do obreiro - Pretensão à modificação do termo inicial do benefício para o dia seguinte ao dia da primeira alta de auxílio doença recebido - Segundo auxílio doença concedido apenas depois do ajuizamento da presente ação judicial - Sentença que não estabelece a qual

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Recurso voluntário do obreiro - Pretensão à modificação do termo inicial do benefício para o dia seguinte ao dia da primeira alta de auxílio doença recebido - Segundo auxílio doença concedido apenas depois do ajuizamento da presente ação judicial - Sentença que não estabelece a qual das altas corresponde o início do benefício - Recurso do obreiro acolhido.

Reexame Necessário - Auxílio-acidente - Lesões nos Joelhos - Laudo que apura incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de moléstia degenerativa, agravada pelo labor que atuou como concausa - Maior esforço para exercício do trabalho de montador de motores - Concessão - Presentes nexo e redução da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da ultima alta médica indevida ocorrida antes do ajuizamento da presente ação - Abono anual - Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.